Tribunal: TJES
Processo: 5005653-93.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005653-93.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TAIANE MAYLA GONCALVES ANDRADE MOL DE PAULA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA UNILATERAL FUNDADA EM INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito apurado em razão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, no valor de R$5.515,48, lavrado sem respaldo técnico e sem a presença do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar demanda envolvendo cobrança decorrente de TOI; e (ii) saber se é legítima a cobrança unilateral fundada em TOI desacompanhado de elementos técnicos e sem a observância do devido procedimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação genérica de complexidade probatória não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, sobretudo quando não há possibilidade de realização da prova técnica e os fatos são passíveis de comprovação por documentos.

4.A responsabilidade pela prova da regularidade da cobrança é da fornecedora do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A concessionária não demonstrou de forma clara a infração que justificaria a cobrança, limitando-se a juntar TOI elaborado sem a presença do consumidor e sem elementos objetivos.

5.A cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral e desacompanhado de provas técnicas viola os direitos do consumidor, não se sustentando juridicamente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial é competente para julgar demanda relativa à cobrança fundada em TOI, quando os fatos são passíveis de prova documental. 2. É ilegítima a cobrança baseada exclusivamente em TOI unilateral, desacompanhado de elementos técnicos e lavrado sem a presença do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005653-93.2024.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: TAIANE MAYLA GONCALVES ANDRADE MOL DE PAULA

JUÍZA SENTENCIANTE:OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA UNILATERAL FUNDADA EM INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito apurado em razão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, no valor de R$5.515,48, lavrado sem respaldo técnico e sem a presença do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar demanda envolvendo cobrança decorrente de TOI; e (ii) saber se é legítima a cobrança unilateral fundada em TOI desacompanhado de elementos técnicos e sem a observância do devido procedimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação genérica de complexidade probatória não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, sobretudo quando não há possibilidade de realização da prova técnica e os fatos são passíveis de comprovação por documentos.

4.A responsabilidade pela prova da regularidade da cobrança é da fornecedora do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A concessionária não demonstrou de forma clara a infração que justificaria a cobrança, limitando-se a juntar TOI elaborado sem a presença do consumidor e sem elementos objetivos.

5.A cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral e desacompanhado de provas técnicas viola os direitos do consumidor, não se sustentando juridicamente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial é competente para julgar demanda relativa à cobrança fundada em TOI, quando os fatos são passíveis de prova documental. 2. É ilegítima a cobrança baseada exclusivamente em TOI unilateral, desacompanhado de elementos técnicos e lavrado sem a presença do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Taiane Mayla Gonçalves Andrade Mol de Paula
em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A.
, na qual pretende a declaração de inexistência do débito decorrente de cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, bem como a restituição, em dobro, do valor de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), lançado nas faturas dos meses de abril, maio e junho de 2024, além de compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12236620), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE
para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 5.515,48 (cinco mil quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), conforme o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar no ID. 44686768 – Pág. 1/6, pelo confirmo a tutela no ID. 44798474;

b) IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais e morais;

c) IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 12236624), alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que restou comprovada a existência de consumo irregular, tendo sido respeitado o procedimento normativo aplicável à lavratura do TOI.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora ao ID 12236628, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 12236625 e 12236626).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Superada a análise das condições de admissibilidade, passo ao exame da preliminar suscitada.

Alega a recorrente a necessidade de produção de prova pericial, o que afastaria a competência do Juizado Especial.

Sem razão.

A alegação genérica de complexidade probatória não afasta, por si só, a competência do Juizado. Ademais, no caso concreto, não seria sequer possível a realização da prova pericial pretendida, uma vez que a suposta irregularidade não foi apurada no momento oportuno, tampouco preservado o estado do medidor. A prova, portanto, é documental e pré-constituída, e não técnica.

Rejeito
, pois, a preliminar.

No mérito, não assiste razão à recorrente.

A controvérsia gira em torno da validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e da legalidade dos valores cobrados com base nele.

Nos termos do entendimento consolidado do STJ, a relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp 354.991/RJ). Portanto, incide a regra do art. 6º, VIII, do CDC, segundo a qual é da fornecedora o ônus da prova da regularidade da cobrança.

O Termo de Ocorrência e Inspeção anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI n. 9736677, ao ID 12236614 - pág. 03,
o consumidor estava ausente.

Nesse cenário, a cobrança fundada exclusivamente em TOI unilateral, desacompanhado de elementos objetivos que comprovem a fraude e desrespeitando o procedimento normativo, é ilegítima.

Como bem decidido na origem, a ausência de respaldo técnico e procedimental invalida a cobrança, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

Não se trata, portanto, de matéria que demande prova pericial, mas sim de ausência de elementos mínimos de prova por parte da concessionária, a quem incumbia tal ônus.

Por fim, no tocante aos danos morais, não houve condenação na sentença, razão pela qual a parte recorrente carece de interesse recursal sobre o ponto.

Assim, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)